Tribunal: TJES
Processo: 5014591-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014591-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

AGRAVADO: LIDIA MENDES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA ENTRE AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu, em parte, medida liminar nos autos de ação de obrigação de fazer movida por LIDIA MENDES DE ALMEIDA, determinando sua reintegração ao concurso público para o curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2022). A decisão agravada impôs multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta a ocorrência de litispendência, alegando que a parte autora já havia ajuizado ação idêntica anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há litispendência entre a presente demanda e a anteriormente ajuizada pela mesma parte; (ii) determinar se a nova ação configura tentativa de rediscutir matéria já decidida, com nova roupagem e perante outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência se caracteriza pela repetição de ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, conforme dispõe o art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a tramitação simultânea.

Constatado que a parte autora propôs duas demandas com idêntico objeto, fundamentos de fato e de direito, sendo apenas modificados a forma de apresentação dos argumentos e o foro, resta configurada a litispendência.

A petição inicial da nova ação, embora omita parte do pedido feito na ação anterior, reproduz ipsi litteris o mesmo conteúdo em petição de emenda, o que evidencia a tentativa de rediscussão da matéria já submetida ao Judiciário.

O novo documento utilizado como fundamento – ofício do CRP16 – poderia ter sido juntado como prova superveniente na ação anterior, tendo sido produzido em data anterior à sentença ainda não transitada em julgado, o que reforça o caráter reeditado da nova ação.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de litispendência quando duas demandas conduzem ao mesmo resultado, mesmo que com argumentação ou estrutura processual distintas (MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux; AgRg nos EDcl no AREsp n. 264.613/MS, Rel. Min. Humberto Martins).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Processo de origem extinto, na forma do art. 485, V, do CPC, em razão da aplicação de efeito translativo.

Tese de julgamento
:

Configura litispendência a propositura de nova ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ainda que com nova roupagem argumentativa ou documentos distintos, quando a pretensão visa ao mesmo resultado da ação anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 2º e 3º, 435 e 485, V; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 16.5.2005; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 264.613/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04.03.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º 5014591-43.2024.8.08.0000

AGTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGDO(S): LIDIA MENDES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no intuito de reformar a decisão constante do id. 49971009 (origem), por meio da qual a magistrada a quo, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por LIDIA MENDES DE ALMEIDA, deferiu, em parte, a medida liminar postulada, determinando a reintegração da agravada
“no concurso público de admissão ao curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regulado pelo Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sob pena de fixação de multa diária”
.

Sustenta, em síntese, que
“o pedido da autora de reintegração ao certame já foi discutido no processo nº 5000945-25.2023.8.08.0024. Nele figuram as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos, alterando somente o foro e a forma com que são apresentados os argumentos”
.

Assim, afirma ser
“fácil concluir que há litispendência in casu, posto que o objeto da presente ação ainda está sendo enfrentado em demanda judicial ajuizada anteriormente”
.

No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, aponta, em síntese, a regularidade do exame psicológico aplicado no certame.

Ao final, destaca que o
periculum in mora
reside no fato de que haverá violação aos princípios da legalidade e da isonomia, necessários para o bom funcionamento da administração, havendo o
“efeito multiplicador causando imensa insegurança jurídica, posto que outros candidatos que foram obstados com os mesmos fundamentos, serão incentivados a ingressar em Juízo, alegando direito líquido e certo, sem que, no entanto, tenha”
.

Pois bem.

Na hip
ótese, vislumbro que a agravada ajuizou duas demandas (a primeira no Juízo de Vitória e a segunda em Vila Velha) em face das mesmas partes, com os mesmos pedidos e, conforme aduzido pelo recorrente, mesma causa de pedir, denotando, de fato, haver a litispendência noticiada.

Registro que ambas possuem como fundamento de fato a eliminação da recorrida do concurso público para admissão de Soldados Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital 001/2022 e, por fundamento de direito, a existência de diversas diversas irregularidades na aplicação do exame psicotécnico,
havendo idêntica postulação,

no sentido de que seja declarada
“nula sua desclassificação, e, consequentemente, que prossiga no aludido concurso, inclusive no Curso de Formação de Soldado Combatente do CBMES, uma vez que, como já demonstrado, preenche os demais requisitos, para que, ao final, caso aprovada no curso de formação, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 04 de abril de 2022, de forma a ser inserida nos Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, sem qualquer prejuízo de classificação, notas, faltas, vantagens ou vencimentos”
.

Ademais, não passou despercebido que o pedido supratranscrito, formulado na petição inicial do feito primitivo, restou suprimido na peça exordial da demanda de origem, sendo, no entanto, acrescido
ipsi litteris
em petição de emenda.

Na peça inicial apresentada na demanda anterior (nº 5000945-25.2023.8.08.0024), a autora chegou a pontuar que
“alguns candidatos formalizaram denúncia ao Conselho Regional de Psicologia (doc. 9), que ainda encontra-se pendente de retorno, e que
será oportunamente anexada aos presentes autos
”
.

Na ação que deu origem a este recurso, ajuizada, frise-se, quatro meses após a sentença de improcedência do feito anterior, a parte traz como fundamento que
“recentemente os candidatos do certame (EDITAL Nº 01/2022, de 04 de abril de 2022) tiveram acesso ao Ofício CRP16 nº 186/2023, por meio do qual o próprio Conselho Regional de Psicologia requereu a anulação da etapa da avaliação psicológica, tendo em vista diversas irregularidades em sua aplicação”.

Ocorre que dito ofício foi confeccionado na data de 12/06/2023 (id. 49243893), sendo certo que a parte poderia – como consignou que o faria - tê-lo juntado naquela ação, como documento novo (art. 435, do CPC), pois a mencionada sentença foi prolatada somente em abril de 2024. No entanto, preferiu utilizá-lo como meio de prova em nova querela, restando aparente o intuito de rediscutir a pretensão em um novo órgão julgador, com palavras diversas.

A respeito do tema, é firme a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. NECESSÁRIA ANÁLISE DE ELEMENTOS ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]
2. A Primeira Seção desta Corte Superior já decidiu que "a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face da mesma parte, o mesmo pedido, fundado da mesma causa de pedir. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez, comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que: electa una via altera non datur" (MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205).
[...]

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 264.613/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 4/3/2013.)

Assim, diante do que dispõe o art. 337, §§ 2º e 3º, do CPC, e considerando a reprodução, com nova roupagem, da anterior ação nº 5000945-25.2023.8.08.0024, a qual se encontra pendente de análise de recurso de
embargos de declaração
(sob minha relatoria), comporta acolhimento o pleito de
extinção da demanda originária.

Pelo exposto
,
dou provimento

ao recurso
para
,
conferindo-lhe efeitos translativos, julgar extint
o o
processo de origem
,
na forma do art. 485, V, do CPC,
em razão da litispendência, tornando sem efeito a liminar concedida pelo juízo a quo
.

Condeno
a

parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais fixo no patamar de
10%
sobre
o valor atualizado da causa,
suspensa a cobrança, nos termos do
art. 98, §3º, do CPC,
em razão do deferimento da gratuidade de justiça (id. 49602942)
.

Transitado em julgado, encaminhe-se cópia do acórdão à instância originária, para juntada nos autos respectivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)